Tribunal: TJSP
Processo: 2215894-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão albergue domiciliar. Descabimento. O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas sim ser aferido de acordo com as

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão albergue domiciliar. Descabimento. O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera soma aritmética, mas sim ser aferido de acordo com as particularidades do caso em concreto. Precedentes do C. STJ. Dilação que não decorre de desídia por parte do Poder Judiciário, sendo que o processo se encontra em regular trâmite, com audiência designada para data próxima, quando já deve ser proferida sentença, não se verificando exagerada dilação por desídia do poder judiciário. Destaca-se, ainda válidos, em princípio, os fundamentos que determinaram a medida de exceção, não se observando manifesta ilegalidade a ser corrigida por este Tribunal. Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, não aplicada ao caso por não comprovada qualquer situação excepcional a justificar a medida.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215894-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATHEUS
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
2
HABEAS CORPUS No 2215894-03.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Paciente: MATHEUS DIAS.
Origem: 10a Vara Criminal.
Comarca: Capital.
VOTO no 19.857.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO
DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida
a
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição de alvará de
soltura. Subsidiariamente, aplicação de
medidas cautelares diversas ou prisão
albergue
domiciliar.
Descabimento.
O
prazo de conclusão do juízo de culpa não
deve resultar de mera soma aritmética,
mas sim ser aferido de acordo com as
particularidades do caso em concreto.
Precedentes do C. STJ. Dilação que não
decorre de desídia por parte do Poder
Judiciário, sendo que o processo se
encontra
em
regular
trâmite,
com
audiência designada para data próxima,
quando já deve ser proferida sentença,
não se verificando exagerada dilação por
desídia do poder judiciário. Destaca-se,
ainda
válidos,
em
princípio,
os
fundamentos que determinaram a medida
de exceção, não se observando manifesta
ilegalidade a ser corrigida por este
Tribunal. Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça, não aplicada ao caso
por não comprovada qualquer situação
excepcional a justificar a medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
3
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/18), com pedido liminar, proposta pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em benefício de
MATHEUS DIAS.
Consta que o paciente foi denunciado pela
prática do crime previsto no artigo 16, §1o, IV, da Lei n°
10.826/03, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código
Penal. Preso em flagrante no dia 21.05.2020, com
conversão para preventiva. O feito tramita na 10a Vara
Criminal da Comarca da Capital, cujo magistrado ali
oficiante é apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
A
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal pelo excesso de
prazo na formação da culpa, argumentando que o
paciente está preso desde maio, sem que tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
4
designada audiência. Alega que ele possui todas as
condições favoráveis para responder ao processo em
liberdade (referindo que o paciente é primário, de bons antecedentes e
que possui residência fixa), sendo suficientes aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere. Argumenta, ainda
que, diante da demora na formação da culpa e,
principalmente,
diante
da
situação
do
novo
“CORONAVIRUS”, além da precariedade do sistema
prisional, o paciente deve ser colocado em liberdade
provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas.
Pretende em favor dele, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará
de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas
cautelares diversas ou prisão albergue domiciliar. No
mérito, aguarda a confirmação da liminar eventualmente
deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 53/59).
Informações remetidas pela autoridade
coatora (fls. 64/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 70/76).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado nos autos, no dia 20
de maio de 2020, na Avenida Salim Farah Maluf, 5140,
Agua Rasa, na Comarca da capital, o paciente, durante o
estado de calamidade ocasionado pelo COVID-19, portava
e transportava a arma de fogo com numeração suprimida,
a saber, um revólver, da marca “Taurus”, de calibre 38,
municiado com 05 (cinco) cartuchos íntegros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo o apurado, o paciente portava
referida arma de fogo e os cartuchos pela via pública no
local dos fatos, a bordo do veículo I/Volvo, de placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
6
FVT-5544, juntamente com outras três pessoas. Policiais,
que realizavam patrulhamento de rotina pelo local,
sinalizaram para que o condutor parasse o veículo, o que
não ocorreu de início. Após breve perseguição, acabaram
parando
o
veículo,
quando
seus
ocupantes
desembarcaram. Em revista pessoal em William da Costa
Santos, Felipe Antunes Mendes e Francisco Wenderson
Pinheiro da Silva, nada de ilícito foi encontrado. No
entanto, com o paciente, em sua cintura, foi encontrado o
revólver calibre 38, com a numeração adulterada, com 05
cartuchos íntegros. Informalmente, o paciente e os demais
indivíduos afirmaram que estavam transitando pelo local à
procura de vítimas para a prática de crime de roubo
(denúncia de fls. 01/04, dos autos principais).
Não há de se cogitar, na espécie, em
excesso de prazo.
O melhor entendimento jurisprudencial é
no sentido de que os prazos referentes às fases
procedimentais mencionados no Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
7
Penal são impróprios, ou seja, admite-se sua extrapolação
desde que justificado no caso concreto. O excesso nunca
pode ser aferido por mero cálculo aritmético. Neste
sentido, o seguinte precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
RECORRENTE
PRESO
EM
02.11.2012. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS.
DEMORA
JUSTIFICÁVEL
DO
FEITO.
TRAMITAÇÃO
COMPREENDIDA
COMO
REGULAR. I - O exame da alegada ilegalidade
da fundamentação da prisão preventiva do
Recorrente acarretaria supressão de um grau de
jurisdição, pois a matéria não foi apreciada na
origem. II - A eventual ilegalidade da prisão
cautelar por excesso de prazo para formação
da culpa deve ser analisada de acordo com as
peculiaridades
do
caso
concreto,
não
resultando da simples soma aritmética dos
prazos
abstratamente
previstos
na
lei
processual penal, porquanto tais prazos não
são
absolutos,
mas
parâmetros
para
efetivação do direito à razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, CR) e do princípio
da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da
CR), ao evitar a antecipação executória da
sanção penal. Precedentes. III - O excesso de
prazo pela demora na conclusão da instrução
criminal somente restará caracterizado quando
decorrente
de
providências
solicitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
8
exclusivamente pela Acusação ou por desídia
estatal,
revelando-se
justificável,
diante
da
complexidade da ação penal, quantidade de réus
denunciados e necessidade de diligências,
expedição de precatórias, dentre outros motivos.
Precedentes. IV - O retardamento para a
conclusão da ação penal justifica-se devido à a
necessidade
de
realização
de
avaliação
psicológica na vítima, bem como da instauração
de incidente de insanidade mental. V - Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
improvido,
recomendando-se a adoção de celeridade no
julgamento do feito.” (STJ - RHC: 44280 SE,
Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa j.
24/04/2014 v.u.).
No presente caso, não se vislumbra
exagerada dilação do prazo para formação da culpa (cerca
de cinco meses), observando que a prisão em flagrante
ocorreu em 21.05.2020, com recebimento em 09.06.2020,
designada audiência de instrução e julgamento para o dia
11.11.2020 (informações de fls. 64/65), portanto, dentro de um
critério de razoabilidade concreta, não se constatando
dilação no prazo em razão de desídia do Poder
Judiciário. Muito pelo contrário, a instrução está próxima
de se encerrar com audiência já designada. Nada, repita-
se, nada se verificou sobre procrastinação ou omissão, por
parte do Juízo, em relação aos fatos, aqui, apresentados,
constando-se, inegavelmente, regular tramitação da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
9
Sobre o pleito pela prisão domiciliar em
razão da pandemia, também deve ser afastada, até
porque, aqui não foi trazida decisão caracterizadora, em
tese, de constrangimento ilegal, não ficando claro se o
pleito foi apresentado ao Juiz do piso, destacando que,
pelo existente, ainda permanecem válidos os fundamentos
que determinaram a medida de exceção, ressaltando que
o paciente transportava a arma de fogo com numeração
suprimida, a saber, um revólver, da marca “Taurus”, de
calibre 38, municiado com 05 (cinco) cartuchos íntegros,
com intenção, a princípio, de prática de roubo, situação a
indicar
relevante
gravidade
dos
fatos,
denotando
periculosidade presumida do agente, que coloca em risco
a segurança pública e a paz coletiva com sua conduta, não
se observando ilegalidade manifesta a justificar concessão
de prisão domiciliar, de ofício, por este Tribunal.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, não justifica, por si só,
destaca-se mais uma vez, de imediato, deferimento de
qualquer medida em favor do respectivo paciente, haja
vista tratar-se de momento muito sério que passa o mundo
inteiro, com necessidade, não se nega, de muito critério e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
10
atenção para a defesa do indivíduo. Em se tratando
daqueles que, por algum motivo, estão separados da
Sociedade, para proteção dela própria, tudo deve, então,
ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade, com realce ao fato de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa,
aos que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a
ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte certa”,
sempre dependendo de vários fatores, como está sendo
amplamente divulgado por nossas autoridades médicas.
Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde
dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o
direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui,
então, não definida ou comprovada.
Sem
vislumbrar,
portanto,
abuso
ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215894-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19857
11
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR